Tribunal: TJSP
Processo: 1024411-72.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- - Desvio de função. Ingresso no Tribunal de Justiça como Agente Operacional Judiciário. Alegação de ter desempenhado funções de Escrevente Técnico Judiciário. Desvio de função não comprovado. O desempenho de tarefas simples, em colaboração de trabalho em equipe, não implica assunção das atribuições de cargo diverso. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Sentença

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- - Desvio de função. Ingresso no Tribunal de Justiça como Agente Operacional Judiciário. Alegação de ter desempenhado funções de Escrevente Técnico Judiciário. Desvio de função não comprovado. O desempenho de tarefas simples, em colaboração de trabalho em equipe, não implica assunção das atribuições de cargo diverso. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Sentença de procedência. Reforma.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.